Tribunal: STF
Processo: RE 274361
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE 84,32%. LEI Nº 38/89, REVOGADA PELA LEI Nº 117/90, AMBAS
DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL POSTULADO ATÉ A
REVOGAÇÃO DA NORMA.
1.      A Lei Federal nº 8.030/90 (Plano Collor) não revogou a
Lei Distrital nº 38/89 que disciplina o reajuste de vencimentos e
proventos dos servidores do Distrito Federal.
2.      Enquanto vigeu, a Lei Distrital nº 38/89, revogada pela
Lei Distrital nº 117/90, disciplinou os vencimentos e proventos dos
servidores do Distrito Federal. Nesse interregno, se cumpridos os
pressupostos autorizadores, é devido o reajuste.
Agravo regimental não provido.